Tribunal: STF
Processo: RE 1277797
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 240):



    “TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PRAZO PARA ANÁLISE E SOLUÇÃO. PERDA DO OBJETO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DO SUJEITO PASSIVO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 151, INCISO VI, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.



    1. No julgamento do Recurso Especial 1.138.206/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento de que, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei nº 11.457/07, mas que estejam pendentes quando da entrada em vigor do art. 24 desta lei (02-05-2007, conforme art. 51, II, da Lei nº 11.457/2007), quanto para os pedidos protocolados já na vigência deste normativo, o prazo aplicável é de 360 dias, contado da data do protocolo do pedido. Já para os pedidos administrativos respondidos (não pendentes) antes da entrada em vigor do art. 24 da Lei nº 11.457/2007, aplica-se o prazo de 150 dias (120+30), contado da data do protocolo do pedido.



    2. Cabível a atualização monetária pela SELIC desde a data do protocolo dos pedidos de restituição/ressarcimento.



    3. Não há falar em compensação de ofício em relação aos débitos tributários cuja exigibilidade encontra-se suspensa por parcelamento, por ausência de previsão legal. Registre-se que a Corte Especial, na sessão do dia 27.11.14, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 5025932-62.2014.404.0000, Rel. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, que autorizava a compensação de ofício com débitos com exigibilidade suspensa em razão de parcelamento sem garantia.”



    No recurso extraordinário, pugna-se pelo reconhecimento da “constitucionalidade do art. 73, parágrafo único, da Lei nº 9.430/95 (em redação conferida pela Lei nº 12.844/2013), e, em consequência, a reforma do acórdão regional, nos termos da fundamentação recursal” (eDOC 1, p. 307-308).



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 874 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 917.285, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Na oportunidade do julgamento do paradigma, o Plenário, em sessão virtual de 7 a 17/8/2020, relator o Min. Dias Toffoli, editou a seguinte tese, publicada no DJe de 06.10.2020:



    “É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente